Tribunal: TJBA
Processo: 8069844-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069844-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROQUE ASSUNCAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
GIOVANI DA ROCHA FEIJO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC. O juízo de origem, constatando indícios de litigância de massa e o transcurso de tempo entre a outorga do mandato e o ajuizamento da ação, determinou a emenda à inicial para a juntada de procuração atualizada e documentos comprobatórios da hipossuficiência. O autor quedou-se inerte, resultando na extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a extinção do processo foi correta diante do não cumprimento da determinação judicial para regularização da representação processual e comprovação da hipossuficiência, considerando os argumentos do recorrente sobre a validade temporal do mandato e a legalidade da assinatura eletrônica.

III. Razões de decidir

3. O juiz detém o poder-dever de fiscalizar a regularidade processual e a validade da representação das partes (art. 76 e art. 139 do CPC). No contexto de demandas repetitivas ou de massa, insere-se no poder geral de cautela do magistrado a exigência de ratificação do mandato ou apresentação de procuração atualizada para assegurar a ciência inequívoca da parte acerca da demanda ajuizada em seu nome.

4. A determinação para emenda da inicial, com base no art. 321 do CPC, não foi cumprida pelo autor, conforme certidão cartorária nos autos. A inércia da parte autora em atender ao comando judicial para sanar vício processual acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I, do CPC.

5. Os argumentos recursais acerca da validade indeterminada do mandato e da assinatura digital não elidem o fato objetivo do descumprimento de ordem judicial específica e preclusa, a qual visava garantir a segurança jurídica da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É lícito ao magistrado, no exercício do poder geral de cautela e direção do processo, determinar a atualização do instrumento de mandato em casos de litigância de massa para garantir a higidez da representação processual. 2. O descumprimento injustificado da determinação de emenda à inicial enseja o seu indeferimento e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes:
CPC, art. 321, parágrafo único; art. 485, I; art. 76; art. 139.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ROQUE ASSUNCAO DA CRUZ
, em face da sentença proferida no Juízo da
4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Exclusão do Rol Negativo
, ajuizada por
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, deixando
de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que não houve fixação desse verba na sentença recorrida,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)